Tribunal: STJ
Processo: 0047402-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 981553 - TO (2025/0047402-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE GONCALVES BONFIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, impetrado para contornar os requisitos de
habeas corpus
admissibilidade de recurso especial interposto na origem.
2. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial com
base no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil e no Tema n.
280/STF, e inadmitiu quanto à aplicação do patamar máximo de
diminuição do tráfico privilegiado.
3. O agravante alega violação do princípio da efetividade da
jurisdição e ao direito de acesso às instâncias superiores,
sustentando que o
seria a única via apta a garantir a
habeas corpus
apreciação da matéria impugnada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus
pode ser utilizado para contornar os requisitos de admissibilidade de
recurso especial, quando este é negado com base em decisão que
aplica o Tema n. 280/STF.
5. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação
do princípio da fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro na
escolha do recurso.
III. Razões de decidir
6. O
não é cabível para superar óbices verificados no
habeas corpus
exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial, uma vez
que há recurso próprio previsto em lei, qual seja, o agravo de
instrumento.
7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal não é possível
em casos de erro grosseiro, como a tentativa de utilizar o habeas
em substituição ao recurso adequado.
corpus
8. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, que não admite o uso do habeas corpus
para contornar requisitos de admissibilidade de recurso especial.
Documento eletrônico VDA48401891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 43289a38-3a7b-4619-9d68-c35b8ef86247

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. O
não é cabível para contornar
Tese de julgamento:
habeas corpus
os requisitos de admissibilidade de recurso especial. 2. O princípio
da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro na
escolha do recurso.
CPC, art. 1.030, I, "b"; CPC, art.
Dispositivos relevantes citados:
1.042; CPC, art. 1.030, § 2o; RISTJ, art. 253.
STJ, HC n. 114.409/MG, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Jane Silva, Sexta Turma, j.
; STJ, AgRg no HC
20/11/2008
n. 720.926/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
.
16/08/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 43289a38-3a7b-4619-9d68-c35b8ef86247

AgRg no HABEAS CORPUS No 981553 - TO (2025/0047402-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE GONCALVES BONFIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, impetrado para contornar os requisitos de
habeas corpus
admissibilidade de recurso especial interposto na origem.
2. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial com
base no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil e no Tema n.
280/STF, e inadmitiu quanto à aplicação do patamar máximo de
diminuição do tráfico privilegiado.
3. O agravante alega violação do princípio da efetividade da
jurisdição e ao direito de acesso às instâncias superiores,
sustentando que o
seria a única via apta a garantir a
habeas corpus
apreciação da matéria impugnada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus
pode ser utilizado para contornar os requisitos de admissibilidade de
recurso especial, quando este é negado com base em decisão que
aplica o Tema n. 280/STF.
5. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação
do princípio da fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro na
escolha do recurso.
Documento eletrônico VDA47897005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:02
Código de Controle do Documento: d702ed97-886d-4be8-b0da-7e96b0a27fb4

III. Razões de decidir
6. O
não é cabível para superar óbices verificados no
habeas corpus
exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial, uma vez
que há recurso próprio previsto em lei, qual seja, o agravo de
instrumento.
7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal não é possível
em casos de erro grosseiro, como a tentativa de utilizar o habeas
em substituição ao recurso adequado.
corpus
8. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, que não admite o uso do habeas corpus
para contornar requisitos de admissibilidade de recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. O
não é cabível para contornar
Tese de julgamento:
habeas corpus
os requisitos de admissibilidade de recurso especial. 2. O princípio
da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro na
escolha do recurso.
CPC, art. 1.030, I, "b"; CPC, art.
Dispositivos relevantes citados:
1.042; CPC, art. 1.030, § 2o; RISTJ, art. 253.
STJ, HC n. 114.409/MG, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Jane Silva, Sexta Turma, j.
; STJ, AgRg no HC
20/11/2008
n. 720.926/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
.
16/08/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
interposto por
habeas corpus
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES BONFIM contra a decisão (fls. 171-173) que
não conheceu do
.
habeas corpus
O agravante alega que a decisão que inadmitiu o recurso especial
manejado nos autos da ação penal originária implicou violação do princípio da
efetividade da jurisdição e ao direito de acesso às instâncias superiores.
Argumenta que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins teria deixado de observar os artigos 386, inciso III, artigo 157 e
artigo 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, o que legitimaria o uso
do
como medida excepcional para corrigir ilegalidade manifesta.
habeas corpus
Aduz que a negativa de seguimento ao recurso especial foi
indevidamente fundada no Tema n. 280/STF, o qual entende inaplicável à
hipótese dos autos, na medida em que não se discute reexame de provas, mas,
Documento eletrônico VDA47897005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:02
Código de Controle do Documento: d702ed97-886d-4be8-b0da-7e96b0a27fb4

sim, a negativa de prestação jurisdicional quanto à análise de dispositivos
legais federais.
Reitera o agravante a alegação de que o
constitui, na
habeas corpus
espécie, única via apta a garantir a apreciação da matéria impugnada,
porquanto os demais recursos cabíveis foram obstados. Aponta precedentes do
Superior Tribunal de Justiça nos quais teria sido admitido o manejo do habeas
em situações análogas (HC n. 825.299/SP, HC n. 849.244/SP, HC n.
corpus
918.821/RJ, HC n. 898.417/PE, AgRg no AREsp n 2.659.044/PR), em que se
reconheceu a possibilidade de exame de ilegalidade em negativa de seguimento
de recurso.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao Órgão colegiado para conceder a ordem de habeas corpus.
Nas contrarrazões Ministério Público Do Estado Do Tocantins
pugnou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento
(fls. 192-196).
É o relatório.
VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem negou
seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, alínea "b", do
Código de Processo Civil, e do Tema n. 280/STF em uma parte, e o inadmitiu,
quanto à aplicação do patamar máximo de diminuição do tráfico privilegiado.
Contudo, como dispõe o art. 1030, § 2o, do Código de Processo Civil,
caberia agravo interno ao Órgão colegiado do Tribunal de origem, contra a
parte da decisão que negou seguimento ao recurso especial.
E, nos termos do art. 1042 do Código de Processo Civil e do art. 253
do Regimento Interno desta Corte, contra a parte da decisão que inadmitiu o
recurso especial caberia o agravo em recurso especial, que tem requisitos
próprios de admissibilidade.
O
foi impetrado para contornar o atendimento dos
Habeas Corpus
requisitos de admissibilidade de Recurso Especial interposto na origem, o que
não se admite.
Nesse sentido:

CRIMINAL. HC CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. ORDEM NÃO
CONHECIDA.
1. Não cabe habeas corpus contra decisão denegatória de seguimento
a recurso especial, em virtude da previsão legal de recurso próprio,
qual seja, o agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA47897005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:02
Código de Controle do Documento: d702ed97-886d-4be8-b0da-7e96b0a27fb4

2. Não se pode transmutar a impetração como se agravo fosse, em
função dos requisitos de admissibilidade próprios.
3. Impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade
Recursal, por se tratar de erro grosseiro.
4. Ordem não-conhecida (HC n. 114.409/MG, relatora Ministra Jane

Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
20/11/2008
09/12/2008

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se presta o habeas corpus para superar óbices verificados no
exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial ou
extraordinário.
2. Ademais, não obstante o ato da autoridade apontada como coatora,
ratione personae, esteja sujeito à jurisdição deste Superior Tribunal de
Justiça, pretende a agravante providência que se refere a recurso
destinado ao Supremo Tribunal Federal, refugindo, pois, a
competência desta Corte para o exame do tema.
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 720.926/GO, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
16/08/2022
DJe de
).
22/08/2022

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado, ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47897005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:02
Código de Controle do Documento: d702ed97-886d-4be8-b0da-7e96b0a27fb4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 981.553 / TO
Número Registro: 2025/0047402-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025694920208272716 00039128020208272716 25694920208272716 39128020208272716
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: PEDRO HENRIQUE GONCALVES BONFIM
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE GONCALVES BONFIM
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48143224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: 61d7ba36-3454-48e4-852b-7c46e5184e19

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: 61d7ba36-3454-48e4-852b-7c46e5184e19